Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-77.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-77.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURA CONCEICAO REIS DE SANTANA

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos, BRUNO MAIA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, FABRICIO SOUSA SANTOS AMARAL, ROBERTO DOREA PESSOA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AVERBAÇÃO E DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDOS. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL E MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA DOBRADA VIDE MODULAÇÃO DO STJ NO EAREsp nº 676.608/RS. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O DANO MORAL QUE DEVEM SER APLICADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, PARA IMPROVER O DO BANCO RÉU, E PROVER O DA AUTORA.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se é cabível pretensão recursal da Autora pela restituição dos danos materiais na forma dobrada e quanto aos morais, incidência dos juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e do Banco Réu pela anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa, ou improcedência da ação, ou exclusão/redução dos danos materiais e morais, e aplicar correção monetária e juros a contar do arbitramento e compensação do valor liberado.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que a fraude na contratação dos empréstimos consignados hostilizados nesta lide não foi afastada, ao contrário, foi comprovada, o que torna o instrumento nulo e acarreta a necessidade de reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, e consequentemente, torna indevido todo e qualquer débito a ele relacionado que tenha sido efetivado no benefício previdenciário da Autora.

Dentro desse contexto, sendo nulo o contrato e indevido o débito em verba de natureza alimentar, restam configurados os danos materiais restituíveis e os morais indenizáveis, como também corretamente declarados na sentença vergastada.

Contudo, ponderado que as averbações e descontos no caso concreto, ocorreram a partir de 07/2021, verifica-se que o decisum comporta reforma parcial, para observar quanto aos danos materiais restituíveis, a ser apurado em sede de liquidação, que ocorram na sua forma dobrada, com base na modulação sedimentada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, que determina a devolução em dobro dos descontos indevidos realizados a partir de 31/03/2021.

Concernente ao juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado de danos extrapatrimoniais, a saber: R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado para situação em testilha e conforme o entendimento desta Colegialidade, cabível a reforma da sentença também nesse ponto específico, para determinar que sejam aplicados a contar do evento danoso, por decorrer de ilícito em responsabilidade extracontratual, vide súmula 54 do STJ e conforme art. 398 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Banco Réu improvido e da Autora provido.

Tese de julgamento:
Sem razão o Banco Réu e com razão a Autora, restando a sentença reformada em parte, com a devida observância ao princípio da congruência e da vedação a reforma em prejuízo de quem recorreu, para determinar a devolução em dobro dos valores comprovadamente descontados de forma indevida do benefício previdenciário autoral, e que os juros moratórios incidentes sobre o dano moral seja aplicado desde o evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000392-77.2022.8.05.0271
, em que figuram como Apelante MAURA CONCEICAO REIS DE SANTANA e como Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DO BANCO RÉU, E PROVER O DA AUTORA,
nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça